Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-14.2013.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000421-14.2013.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: YVAN DOS SANTOS ALELUIA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO, TIARA CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA PEIXINHO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SALÁRIO MENSAL, FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO ERGÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Uauá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor ocupante de cargos comissionados, reconhecendo-lhe o direito: (i) às gratificações natalinas dos exercícios de 2008 a 2012; (ii) às férias remuneradas e os respectivos terços constitucionais do mesmo período; e (iii) salário do mês de dezembro de 2012. O Município recorrente sustenta a ausência de vínculo estatutário, a inaplicabilidade das verbas pleiteadas a cargos comissionados e a inexistência de comprovação do exercício funcional em dezembro/2012, além de pleitear o reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os créditos anteriores a 3/4/2008; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao recebimento de gratificação natalina e férias remuneradas, acrescida do terço constitucional; e (iii) determinar se o salário referente a dezembro/2012 é devido, diante da alegação do Município de ausência de comprovação do exercício funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às demandas propostas contra a Fazenda Pública, motivo pelo qual foram corretamente excluídas da condenação as parcelas anteriores a 3/4/2008 — marco temporal de cinco anos antes do ajuizamento da ação -, não subsistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

4. A Constituição Federal assegura aos servidores comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º.

5. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 570.908-RG, Tema 30; ARE 721.001-RG, Tema 635) reconhece o direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas, com o pagamento do terço constitucional, ainda que inexista previsão legal específica, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. O demandante comprovou documentalmente o exercício de cargos comissionados nos exercícios apontados na exordial.

7. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe à Administração Pública, conforme o art. 373, II, do CPC/2015, especialmente por se tratar de fato impeditivo do direito postulado.

8. A ausência de documentos comprobatórios da quitação da dívida por parte do Município autoriza a procedência dos pedidos, sobretudo diante da comprovação do vínculo funcional pelo autor.

9. Cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos toda a documentação relativa aos seus servidores – inclusive os comprovantes de pagamento das remunerações. A ausência de produção da prova pertinente, no particular, enseja o julgamento da lide em desfavor do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000421-14.2013.8.05.0262,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE UAUÁ
,
e como apelado
YVAN DOS SANTOS ALELUIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.